Tribunal: TJSP
Processo: 1002242-62.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato – Crédito pessoal - Juros remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado – Hipótese em que há abusividade - Adequação à taxa média de mercado – Legitimidade da devolução de quantias pagas indevidamente, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito – Falha nos serviços prestados que não teve repercussão relevante na

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato – Crédito pessoal - Juros remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado – Hipótese em que há abusividade - Adequação à taxa média de mercado – Legitimidade da devolução de quantias pagas indevidamente, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito – Falha nos serviços prestados que não teve repercussão relevante na moral da autora – Danos morais descabidos – Matéria preliminar rejeitada - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002242-62.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante SHEILA
MARA SABUGARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
2
VOTO 39566
APELAÇÃO No 1002242-62.2020.8.26.0664
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
APELANTE
: SHEILA MARA SABUGARI
APELADO
: BANCO AGIBANK S/A
COMARCA
: VOTUPORANGA
AÇÃO REVISIONAL Contrato Crédito pessoal - Juros
remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado
Hipótese em que há abusividade - Adequação à taxa média
de mercado Legitimidade da devolução de quantias pagas
indevidamente, de forma simples, em obediência ao princípio
que veda o enriquecimento ilícito
Falha nos serviços
prestados que não teve repercussão relevante na moral da
autora
Danos morais descabidos
Matéria preliminar
rejeitada - Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de ação de revisão de contrato c/c indenização por
danos morais julgada, liminarmente, improcedente pela r. sentença de folhas
178/187, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 192/202).
Alega a nulidade do “decisum”, por entender ter ocorrido
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, o que lhe retirou a
oportunidade de produzir provas, necessárias para o deslinde da controvérsia.
Sustenta que o contrato prevê a cobrança de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
3
remuneratórios de 837,23% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco
Central correspondia a 132,16% ao ano, estando os juros cobrados mais de 7
vezes acima da média pactuada pelo mercado para o mesmo período e mesma
modalidade contratual, havendo abusividade.
Assevera que não se trata de mero dissabor ou aborrecimento
sofrido pela apelante, pois “estamos falando em práticas abusivas e exploradoras
sobre pessoa simples e humilde, de parcos rendimentos, que em sua grande
maioria não possuem o devido conhecimento quando contratam com instituições
financeiras como a Recorrida e se tornam vítimas da exploração econômica
destas, havendo portanto, nítido abalo à honra; a dignidade, etc” (sic).
Requer a adequação dos juros à taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen, com a condenação do réu na restituição, em dobro, dos
valores cobrados indevidamente e no pagamento de indenização por danos
morais.
Contrarrazões às fls. 286/299. Requer que o apelo não seja
conhecido, ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 329/330). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 331.
É o relatório.
2) De início, anota-se que a apelante cumpriu satisfatoriamente
o ônus de impugnação específica da sentença, constando os motivos pelos quais
pretende obter o reconhecimento da abusividade na taxa de juros, com a
condenação do réu na devolução, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente, e no pagamento de indenização por danos morais. Fica rejeitada
a preliminar arguida nas contrarrazões de apelação.
Outrossim, não se cogita ser a r. sentença nula, em razão do
julgamento antecipado da lide, uma vez que os autos já se encontravam
suficientemente instruídos a possibilitar a formação da convicção do julgador.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
4
não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131 do
CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto” (EDROMS no
15.771/SP, Min. José Delgado, Publ. no DJ de 17/11/2003, STJ).
Consta da inicial que a autora firmou um contrato de
empréstimo pessoal junto ao réu, no valor de R$ 1.009,06 mediante o pagamento
de 12 parcelas mensais no valor de R$ 246,40, com débito em conta corrente. Diz
que, de acordo com o Bacen, a taxa média era de 132,16% a.a., mas o réu
utilizou taxas de juros de 837,23% a.a. e 20,50% a.m., para o mesmo período,
havendo abusividade e caracterizando desequilíbrio contratual e onerosidade
excessiva, com afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Requer a aplicação
da taxa média de juros do mercado, a restituição do que pagou a maior, em
dobro, e a condenação do réu em danos morais.
Com efeito, um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).
O mesmo Diploma Legal dispõe que os contratos devem
obedecer ao interesse social e à boa-fé objetiva (arts. 421 e 422), a estes sendo
acrescidos os preceitos de ordem pública para assegurar a função social do
contrato (art. 2.035, § único).
Assim sendo, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas ilegais e abusivas (art. 51 do CDC).
Esta Corte já decidiu que “Reconhece-se a revisão dos
contratos bancários, especialmente diante da nova feição do Direito Civil, que,
relativizando a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”, impõe o diálogo
entre a autonomia privada, a boa-fé objetiva e a função social da avença”
(apelação no 0059181-83.2011.8.26.0506, Rel. Des. Rômolo Russo, j.
24/10/2013).
No caso “sub judice”, a relação jurídica que vincula as partes é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
5
nominada de contrato de empréstimo pessoal, tendo sido ajustada taxa de juros
de 20,500000% ao mês e 837,230000% ao ano (fls. 28/30).
O STJ tem entendimento assente no sentido de que, com a
edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no
22.626/33 aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
A súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF que “A
norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp no
1061530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante
da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto.”
Assim, a fixação da taxa de juros remuneratórios em
percentual superior a 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade.
Todavia, impõe-se sua redução quando comprovado que discrepantes em
relação à taxa média de mercado.
Como já decidiu esta Corte, “a casa bancária não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
6
autorizada a cobrar juros incompatíveis com os praticados pelo mercado
financeiro, por não ser um direito seu fixar a referida taxa no patamar que
entender mais conveniente, sob pena de tal cláusula ser considerada abusiva ou
mesmo potestativa” (apelação no 9295015-78.2008.8.26.0000, Rel. Des. Nelson
Jorge Júnior, j. 14/01/2014).
Veja-se a orientação traçada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial número 1.112.879/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi,
j.12/05/2010):
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros remuneratórios.
Contrato que não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado.
I - Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.
Orientação Juros remuneratórios
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II Julgamento do recurso representativo
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento.
(...)”.
No caso “sub judice”, resta evidente que os juros aplicados à
taxa de 20,500000% ao mês e 837,230000% ao ano se mostram superiores às
taxas médias de mercado vigentes à época da contratação, para o tipo de
operação celebrada entre as partes, não se podendo deixar de reconhecer a
existência de abusividade, pois colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
7
Assim, é perfeitamente aplicável ao presente caso o seguinte
precedente do STJ:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto” (REsp no 1061530/RS).
O magistrado sentenciante não apreciou corretamente os
elementos jurídicos e fáticos trazidos à baila no presente feito, não dando a ele
solução escorreita ao rejeitar a pretensão autoral, liminarmente, no tocante aos
juros remuneratórios.
A propósito:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Sentença de
procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os juros
aplicados de 25% ao mês e de 1.410,19% ao ano são substancialmente
discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao “site” do
Banco Central do Brasil. Devem ser limitados à taxa média de mercado. Sentença
mantida.” (apelação no 1006214-73.2018.8.26.0320, Rel. Des. Israel Góes dos
Anjo, j. 28/05/2019, TJSP).
Outrossim, é legítima a devolução das quantias pagas
indevidamente pela autora, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito.
Todavia, a devolução deve se dar de forma simples, acrescida
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o
desembolso de cada parcela.
A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados
exige a demonstração da má-fé do credor, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente prova de má-fé da
instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
8
pagamento de devolução em dobro do indébito” (apelação no
0009129-78.2011.8.26.0637, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 29/06/2015, TJSP).
Por outra banda, é descabida a indenização por danos morais,
pois não há prova convincente de que a falha nos serviços prestados teve
repercussão relevante na moral da autora.
A propósito, ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a
prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Os fatos narrados na inicial não passam de aborrecimentos do
cotidiano, não se verificando qualquer repercussão à moral da autora, o que
afasta qualquer pretensão de ser ressarcida por danos morais.
Ensina Antonio Jeová dos Santos (Dano Moral Indenizável, 4a
ed., Ed. RT, 2001, pág. 113) que “As sensações desagradáveis, por si sós, que
não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não
merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano
tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral”.
Já decidiu o E. STJ que “O mero dissabor não pode ser alçado
ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige” (REsp 714611/PB, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor
Rocha, j. 12/9/06).
Aliás, sobre questão que envolve danos morais, assim decidiu
esta Corte:
“Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida.
Comunicação de futura negativação do nome do autor. Improcedência. Apelação.
Inexistência de negativação do nome da parte. Inteligência do Art. 14 do CDC.
Serviço defeituoso. Inexistência de dano. Ausência de restrição ao crédito ou
inclusão em lista de maus pagadores. Sucumbência invertida. Recurso provido”
(apelação no 0104512-45.2011.8.26.0100, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j.
13/08/2012).
Bem por isso, reforma-se em parte a r. sentença, da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002242-62.2020.8.26.0664 -Voto no 39566
9
eminente magistrado Sergio Martins Barbatto Júnior, para julgar parcialmente
procedente a presente ação, a fim de limitar os juros remuneratórios à taxa média
do mercado aplicada às operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco
Central, à época da contratação, e condenar o réu na restituição do indébito, de
forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária desde o desembolso de cada parcela.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais e com honorários dos
advogados da parte contrária, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-se
provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator